Tribunal: TCU
Processo: 026.497/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8647/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em conhecer da representação formulada pela Marok Serviços de Engenharia Elétrica Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, dar ciência do presente acórdão ao representante e ao Município de Vilhena/RO e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraUrb. 1. Processo TC- Processo 026.497/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Vilhena - RO 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.